Tribunal: TJES
Processo: 0015634-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015634-04.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEAN CARLOS MESQUITA e outros (3)
APELADO: PROENG S.A. PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS e outros (3)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA EXPLÍCITA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou apelações cíveis envolvendo contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mantendo a retenção de 10% sobre os valores pagos pelo comprador, fixando a correção monetária a partir de cada desembolso e determinando que os honorários advocatícios fossem calculados sobre o valor da condenação. As embargantes alegam omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1.723.519/SP, que indicaria a retenção de 25% como padrão para contratos firmados antes da vigência da Lei nº 13.786/18.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar ou mencionar expressamente o entendimento firmado no REsp 1.723.519/SP quanto ao percentual de retenção em contratos anteriores à Lei nº 13.786/18.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa ao percentual de retenção, adotando a tese de que o valor deve ser fixado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto, em consonância com jurisprudência consolidada e atualizada do STJ.

A ausência de citação específica ao REsp 1.723.519/SP não configura omissão, uma vez que o colegiado adotou fundamentação contrária de forma explícita, amparada em precedentes mais recentes do STJ, como o AgInt no AREsp 2.669.570/CE e o AgInt no AREsp 2.701.096/GO.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à imposição de entendimento jurisprudencial específico quando já há fundamentação explícita em sentido diverso.

Não havendo vício de omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se o não provimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção a precedente específico não configura omissão quando o acórdão adota fundamentação contrária de forma explícita, com base em jurisprudência mais recente e consolidada.

O percentual de retenção em rescisão de contrato de promessa de compra e venda pode variar entre 10% e 25%, conforme as peculiaridades do caso concreto, nos termos da jurisprudência atual do STJ.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 421-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.669.570/CE; STJ, AgInt no AREsp 2.701.096/GO. (REsp 1.723.519/SP invocado pelas embargantes, mas não adotado).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015634-04.2019.8.08.0024

EMBARGANTES: PROENG S/A - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, EMPREENDIMENTO SPE ANÁPOLIS I LTDA

EMBARGADOS: JEAN CARLOS MESQUITA e LUCIO RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Empreendimentos SPE Anápolis I Ltda e Proeng S/A - Participações e Investimentos opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 13702246, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual e restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A sentença determinou a retenção de 10% dos valores pagos pelo comprador, estabeleceu a correção monetária a partir do ajuizamento da ação e fixou honorários advocatícios com base no valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de retenção dos valores pagos pelo comprador deve ser majorado para 25%, conforme pleiteado pela vendedora; e (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e a base de cálculo dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que, na rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do comprador, o percentual de retenção deve variar entre 10% e 25%, conforme as peculiaridades do caso concreto. No caso em exame, a retenção de 10% se mostra adequada, pois a rescisão ocorreu antes da entrega do imóvel e houve revenda do bem por valor superior ao originalmente contratado, não sendo justificável a majoração pretendida. A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso efetuado pelo comprador, conforme entendimento pacífico do STJ, garantindo a recomposição do valor real das parcelas pagas. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e à jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da vendedora desprovido. Recurso adesivo do comprador provido. (Apelação Cível n.º 0015634-04.2019.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.05.2025).

Nas razões de seu recurso (id 13849078) as Embargantes aduzem que há omissão no Acórdão recorrido, uma vez que este egrégio Órgão Colegiado teria ignorado o entendimento da Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (sobretudo no REsp 1.723.519/SP), segundo o qual a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) deve servir como como padrão para contratos anteriores à Lei n.º 13.786/18.

Com a mais respeitosa vênia da Embargante, simplesmente não há o vício apontado; aliás, as alegações contidas nas razões recursais revela verdadeira pretensão de obter a rediscussão da causa decidida, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração.

Em verdade, o Acórdão tratou explicitamente sobre a questão alusiva ao percentual de retenção, notadamente quando adotou a tese de que o percentual deve flutuar entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) conforme as particularidades do caso concreto, além de citar jurisprudência mais recente do STJ (AgInt no AREsp 2.669.570/CE, AgInt no AREsp 2.701.096/GO) que reafirma essa flutuação.

O fato de não constar, no Acórdão, o REsp 1.723.519/SP (invocado pelas Embargantes) não configura omissão, pois este egrégio Órgão Julgador adotou fundamentação contrária explícita e amparada em jurisprudência atualizada da mesma Corte Superior - inclusive mais recente.

Assim, porque houve expressa manifestação sobre o ponto tido pelas Embargantes como omisso, de rigor o não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)